Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-03.2021.8.11.0031
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000121-03.2021.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUZIA MARIA SILVA OLIVEIRA EWALD - CPF: 990.150.641-72 (APELADO), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), MARCELO JOAO EWALD - CPF: 835.160.501-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), OLIVEIRA EWALD & JOAO EWALD LTDA - CNPJ: 11.383.488/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. ICMS. Estimativa simplificada. Ilegitimidade ativa. Repetição do indébito. Correção monetária e juros.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal c/c repetição do indébito, reconhecendo a ilegalidade do ICMS por estimativa simplificada e condenando o Estado à restituição de valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os autores têm legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores pagos a título de ICMS por estimativa; (ii) se são cabíveis os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença.

III. Razões de decidir
3. Comprovado documentalmente o pagamento do tributo pelos autores, resta evidenciada sua legitimidade ativa, nos termos do art. 166 do CTN.
4. A restituição do indébito é devida, sendo aplicáveis os critérios de atualização estabelecidos no RE 870.947 (Tema 810/STF), com correção pelo IPCA-E e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, conforme a Súmula 188 do STJ.
5. Pedido de majoração de honorários formulado nas contrarrazões não comporta conhecimento, por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítimo o contribuinte que comprovadamente suportou o encargo financeiro do tributo para pleitear a restituição do indébito, conforme art. 166 do CTN. 2. Na repetição do indébito tributário, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 166 e 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Súmula 188.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Victor Lima Pinto Coelho
, que, nos autos da
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c RESTITUIÇÕ DO INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.º 1000121-03.2021.8.11.0031 opostos por LUZIA MARIA SILVA OLIVEIRA EWALD E MARCELO JOAO EWALD, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nortelândia, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 263989342):

“VISTOS,

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c RESTITUIÇÕ DO INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
intentada por LUZIA MARIA SILVA OLIVEIRA EWALD e MARCELO JOÃO EWALD em face do ESTADO DE MATO GROSSO, partes já qualificadas nos autos.

A inicial veio acompanhada da documentação probatória pertinente.

Ao receber a inicial, o Juízo determinou a intimação da parte autora para colacionar aos autos os documentos comprobatórios da insuficiência de recursos para suportar as custas e taxas de ingresso (Id. 51740918), decisão contra a qual os autores opuseram embargos de declaração (Id. 51845061).

Decisão colhendo parcialmente os embargos de declaração (Id. 52381770).

Instruído o feito com os documentos comprobatórios da insuficiência de recursos dos autores, o feito teve seu processamento admitido, sob o pálio do beneficio da Justiça Gratuita, ocasião em que foi concedida a liminar vindicada na inicial (Id. 52807638).

Citada, a parte requerida pugnou pelo reconhecimento da pretensão deduzida na Inicial e o julgamento antecipado da lide, colacionando aos autos cópia da CDA de nº 2017475301 cancelada, conforme Id. 53822807 e Id. 53822808.

Impugnação à contestação ao Id. 57436592.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida reconheceu a procedência do pedido inicial no que tange a ilegalidade e inconstitucionalidade o ICMS Estimativa Simplificada, procedendo-se o cancelamento da CDA de nº 2017475301.

Assim, tendo a parte requerida se manifestado de forma livre e consciente quanto ao disposto no pedido inicial, no que tange ao reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade do crédito que originou a CDA, não há óbice algum quanto a sua homologação.

Tendo em vista que o Estado requerido não contestou o pedido de repetição do indébito e que sua revelia, neste ponto, não significa procedência integral dos pedidos, passo a análise do pleito.

No que tange ao pedido de repetição do indébito tributário é direito do consumidor/contribuinte previsto no artigo 165 do CTN,
in verbis:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo
, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

A
“repetição do indébito tributário”
é conceitualmente o direito do contribuinte que, por qualquer razão, tenha recolhido tributo indevido de se ver restituído ao patamar patrimonial correspondente ao que ocupava antes de empregar o valor que equivocadamente desembolsou.

Em termos mais diretos e familiares, trata-se do compromisso bastante comum na seara jurídica de devolver o sujeito ao status quo ante em relação ao prejuízo experimentado.

Nesse sentido, aduz Luciano Amaro que
“o direito à restituição do indébito encontra fundamento no princípio que veda o locupletamento sem causa, à semelhança do que ocorre no direito privado”
(
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 409
).

É forte na doutrina a interpretação de que o direito à repetição do indébito tributário retira fundamento da própria Constituição, mais especificamente do princípio da legalidade, que inequivocamente baliza os limites da atuação estatal.

Com efeito, partindo-se da premissa equivocada praticada pelo fisco ao exigir o recolhimento de ICMS e demais penalidades aplicadas, o que deu origem a CDA que embasa os autos da Execução Fiscal 1000097-09.2020.8.11.0031, mesmo que ausente fato gerador, a restituição dos valores é apenas consequência de causa e efeito.

No entanto, vale ressaltar que a restituição indébita somente é possível ao contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo, de modo que não é possível condenação genérica de valores e períodos dos últimos cinco anos anteriores à data da propositura da ação, especialmente porque pelos fatos e argumentos lançados na peça de ingressa o feito objetiva a anulação do crédito tributário representado pela CDA objeto de execução no bojo dos atos da Execução Fiscal retromencionada.

Portanto, o caso
sub judice
dispensa extensas fundamentações de modo que, havendo comprovação de valores dispendidos para quitação parcial da CDA 2017475301 (Id. 51477751), a parcial procedência da ação, no que tange ao pedido de repetição do indébito, é medida que se impõe.

Consigno, ainda, que deve ser observada a norma do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional que diz “a restituição vence juros não capitalizáveis,
a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”.

A jurisprudência sobre a matéria é pacífica, tanto que foi editada a Súmula n.º 188 do C. STJ que dispõe que
“os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
, por sentença, o reconhecimento do pedido no que tange a ilegalidade e inconstitucionalidade do ICMS por estimativa simplificada objeto de execução nos autos da Execução Fiscal 1000097-09.2020.8.11.0031, para que produza seus jurídicos e legais efeito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, declaro a inexistência da relação jurídica que ensejou a CDA 2017475301, objeto de execução nos autos do processo 1000097-09.2020.8.11.0031.

Concomitantemente,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para, CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO à restituição simples dos valores comprovadamente pagos pelos autores, de modo indevido, os quais totalizam o valor de R$ 16.129,03, conforme faz prova o documento Id. 511477751, corrigidos monetariamente a partir do pagamento indevido, pelos índices (no que couber) INPC até 29/6/2009; TR entre 30/06/2009 a 25/3/2015; e, IPCA-E a partir de 26/3/2015; com inclusão de juros moratórios simples a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ) no patamar de 0,5% ao mês (RE 870.947).

Sem condenação do requerido em custas e despesas processuais, por ser isento (art. 3º, I, da Lei 7.603/2001).

Condeno o requerido em honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, porcentagem que reduzo para 05% (cinco por cento), nos termos do art. 90, §4°, do CPC.

Declaro esta sentença publicada com a inserção no sistema PJe.

Tendo em vista que o direito controvertido não excederá ao previsto no art. 496, §3º do CPC, deixo de remeter ao reexame necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito
”.
Destaques do Original.

Nas razões recursais, a parte apelante alega preliminarmente, que a sentença merece ser reformada, porquanto a
“(...)
Apelada não juntou aos autos documentos comprobatórios minimamente suficientes
que demonstrem que a mesma assumiu encargo financeiro do tributo supostamente recolhido de modo indevido, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la, de modo que se mostra flagrante a sua ILEGITIMIDADE ATIVA quanto ao pedido de repetição de indébito.
” Grifo do original.

Assim, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora, ora apelada, para pleitear a repetição do indébito e, em consequência, improcedência do pedido de restituição, com a condenação em verbas sucumbenciais.

Por fim, argumenta que
“Caso não seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, a sentença merece ser reformada para que se afaste a correção monetária e os juros de mora da atualização do suposto indébito”.

Com base no exposto, requer:

“
(...) ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJMT proveja-o,
reformando a sentença hostilizada, de forma a se reconhecer a ilegitimidade ativa da apelada e, subsidiariamente, afastar a correção monetária e a incidência de juros moratórios.
” (ID. 263989343).

Contrarrazões apresentadas no ID. 263989345, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso
e a majoração dos honorários
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 279974350).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal.

O fato jurídico-processual revela que
o ente público, em
25.11.2019
, ajuizou a
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1000097-09.2020.8.11.0031 em desfavor de

OLIVEIRA EWALD & JOAO EWALD LTDA E OUTROS, visando o recebimento de crédito tributário, decorrente da falta de recolhimento do imposto ICMS, inscrito na CDA n.º 2017475301, cujo valor, à época, totalizava
R$ 36.017,04 (trinta e seis mil e dezessete reais e quatro centavos).

Ao receber o feito, no data de 16.03.2020, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada (ID.
30381449 -
feito executivo), sendo citados por oficial de justiça, conforme certidões de IDs. 32252383, 32252386 e 32252388.

Foi informado o parcelamento do débito (ID. 32431891), com a suspensão do feito executivo no dia 09.04.2021 (ID. 53071881), e, posteriormente, a Fazenda Pública comunicou o cancelamento da CDA (ID. 56672628), havendo sentença de extinção no ID. 58134025

Por sua vez, em
21.03.2021,
LUZIA MARIA SILVA OLIVEIRA EWALD E MARCELO JOAO EWALD ingressaram com a
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”

n.º 1000121-03.2021.8.11.0031, objetivando, liminarmente, a suspensão do parcelamento tributário, e da exigibilidade da CDA.

O magistrado de primeiro grau
deferiu
o pleito liminar (ID. 263989336), conforme decisão datada de 08.04.2021.

Citada a parte requerida, ora apelante apresentou manifestação no ID. 263989337, requerendo
“(...)
extinção com resolução do mérito no tocante aos créditos de ICMS Estimativa Simplificada, nos termos do art. 487, III, a, CPC/15
(...)”
. Com impugnação da parte recorrida no ID. 263989341.

Sobreveio a sentença no ID
. 263989342
, ensejando a interposição d
o Recurso de Apelação n.º 1000121-03.2021.8.11.0031 (07.10.2021).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, examina-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte ré, sob o argumento de que a parte autora não teria legitimidade para pleitear a restituição do indébito tributário, por não comprovar ter suportado o ônus financeiro do tributo.

A parte autora acostou aos autos no ID. 26398932, o extrato do SGDA (Sistema de Gestão de Documentos Administrativos), que comprova o efetivo pagamento do tributo objeto da controvérsia, realizado diretamente em seu nome. Assim, ficou demonstrado que parte recorrida suportou o encargo financeiro do tributo, sendo parte legítima para pleitear seu reembolso.

Nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional, a restituição de tributos que comportem transferência do respectivo encargo financeiro depende da prova de que o contribuinte suportou o ônus ou da autorização expressa do terceiro a quem tenha sido repassado:

"
Art. 166 – A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
"

Essa orientação é reforçada pelo julgado recente do TJ-MT, no qual se firmou o entendimento de que:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA – REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §§ 2º e 3º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - A Fazenda Pública é isenta ao pagamento das custas e emolumentos processuais. Todavia, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda.
II - Uma vez reconhecida à ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa e, comprovado que a parte suportou com os encargos tributários, essa faz jus à repetição do indébito .
III - De acordo com o artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, os honorários recursais são devidos em favor da parte vencedora, em razão dos trabalhos realizados. IV – Recurso Provido Parcialmente.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003500-21.2021 .8.11.0008, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024)”. Grifo nosso.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade do ISSQN sobre os serviços prestados pelo interino do 2º Ofício Notarial e Registral de Várzea Grande e determinou a repetição dos valores recolhidos a esse título.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a incidência do ISSQN sobre serviços notariais e de registro prestados por interino de serventia extrajudicial vaga, à luz da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal; e (ii) a necessidade de comprovação do encargo financeiro para a repetição do indébito, conforme o artigo 166 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 779 da Repercussão Geral (RE 808202/RS), reconheceu que os interinos não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, uma vez que não preenchem os requisitos constitucionais para delegação do serviço, atuando apenas como prepostos do Estado.

4. A atividade notarial e de registro exercida por interino configura prestação direta do serviço pelo Estado, sujeitando-se à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, que veda a incidência de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços entre os entes federados.

5. Para a repetição do indébito tributário, o artigo 166 do Código Tributário Nacional exige a comprovação de que o contribuinte efetivamente suportou o ônus financeiro do tributo ou que possui autorização expressa do terceiro que arcou com o pagamento.

6. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso não demonstrou ter assumido o encargo financeiro do ISSQN, apresentando apenas uma planilha de valores, sem prova documental de recolhimento, o que impede a repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a restituição do indébito tributário.

Tese de julgamento: "1. O ISSQN não incide sobre os serviços notariais e de registro prestados por interino, em razão da imunidade tributária recíproca do artigo 150, VI, 'a', da Constituição Federal. 2. A repetição de indébito tributário exige a comprovação do pagamento indevido pelo contribuinte ou autorização expressa do terceiro que suportou o encargo financeiro, nos termos do artigo 166 do CTN."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, VI, "a"; CTN, arts. 165 e 166.

Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 3089/DF, Relator: Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, publicado em 01/08/2008; STF, Tema 779 da Repercussão Geral (RE 808202/RS).

(N.U 1006778-82.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)”.

Portanto, presente a comprovação documental do pagamento e amparada em jurisprudência recente,
afasto a preliminar de ilegitimidade ativa
.

Superada a análise da preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios. No caso, a parte recorrente pleiteia a alteração do critério adotado na sentença.

Não obstante a insurgência, os critérios fixados na sentença observam a cronologia dos índices que foram sucessivamente aplicados para fins de atualização de débitos da Fazenda Pública. Tal sistemática, aliás, alinha-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), ocasião em que se reconheceu a inadequação da TR como índice de correção monetária, por não refletir a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda, determinando-se, a partir de então, a aplicação do IPCA-E como índice de atualização.

No que se refere aos juros moratórios fixados à razão de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado, não se verifica qualquer nulidade, excesso ou violação ao ordenamento jurídico aplicável. O termo inicial adotado para a incidência dos juros — o trânsito em julgado — encontra respaldo na sistemática processual da repetição de indébito tributário, conforme dispõe o
art. 167, parágrafo único, do CTN
, reiterado pela
Súmula 188 do STJ
, segundo a qual
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – MONTANTE QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO AO ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Os tributos cobrados indevidamente que foram quitados pelo sujeito passivo devem ser restituídos/compensados, conforme prevê o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, desde que não tenham sido alcançados pela prescrição. 2 . A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo. Conforme Súmula 188 do STJ, “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”. Recurso de Apelação Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007737-84 .2019.8.11.0003, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2023)

Ante o exposto, concluo que o entendimento explanado pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser mantida.

No que se refere à pretensão de majoração dos honorários formulada pela parte executada em sede de contrarrazões, observa-se que não foi utilizada a via processual adequada para tal pleito, razão pela qual a matéria não comporta análise neste momento.

Frisa-se que

as contrarrazões constituem mecanismo processual existente a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte recorrida e, por essa razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal, em atenção aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum.

Sobre o tema, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO.

1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial.

2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes.

3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016).

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025